Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-16.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Erro Material. Recurso Acolhido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para corrigir erro material na ementa do acórdão que deu provimento à apelação anteriormente interposta.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na ementa do acórdão que registrou o desprovimento da apelação, apesar de o voto condutor e o dispositivo terem reconhecido o provimento do recurso.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. No caso, o voto condutor e o dispositivo do acórdão consignaram o provimento da apelação para reformar a sentença e determinar o reembolso, pelo Estado, das despesas periciais antecipadas pela parte vencedora.
5. A ementa do julgado consignou, por equívoco redacional, que o recurso teria sido “desprovido”, criando incompatibilidade entre a síntese do julgamento e o resultado efetivamente proclamado pelo colegiado.
6. A incorreção caracteriza erro material passível de correção por meio de embargos de declaração, sem alteração do conteúdo decisório do acórdão.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso acolhido.
Teses de julgamento: "Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material na ementa do acórdão quando a síntese do julgado registra resultado diverso do efetivamente proclamado no voto condutor e no dispositivo, hipótese em que a retificação não implica modificação do conteúdo decisório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.